Tribunal: TJDFT
Processo: 0706629-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706629-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS COSTA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LUIZ CARLOS COSTA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos do processo n. 0702280-54.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar que visava a determinação de custeio de cirurgia ortognática, necessária para a correção de deformidade esquelética dos maxilares. Observa-se que o presente recurso consiste em reiteração do agravo de instrumento de n. 0706626-51.2025.8.07.0000, anteriormente interposto pela ora agravante contra a mesma decisão de negativa da concessão da tutela de urgência. O recurso ora em apreço foi interposto no dia 24/02/2025, às 14:50, ao passo que o 0706626-51.2025.8.07.0000 foi aviado, no mesmo dia, às 14:36. Verifica-se, assim, que o presente recurso ofende ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, segundo o qual é cabível a interposição de apenas um único recurso contra uma mesma decisão. Tendo sido aviado, minutos antes, outro agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento de liminar é descabida a interposição do presente recurso. Isso porque resta caracterizada, quanto ao segundo recurso, a preclusão consumativa. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO SEGUNDO RECURSO DENTRO DO PRAZO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO SEGUNDO INCONFORMISMO. DESINFLUÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE IMPEDE O SEU CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A antecedente preclusão consumativa proveniente da interposição de um recurso contra determinada decisão enseja a inadmissibilidade do segundo recurso, simultâneo ou subsequente, interposto pela mesma parte e contra o mesmo julgado, haja vista a violação ao princípio da unirrecorribilidade, pouco importando se o recurso posterior seja o adequado para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de decorrido, objetivamente, o prazo recursal. 3. Na hipótese em apreço, a parte ora recorrida impugnou, através de agravo de instrumento, a decisão extintiva do cumprimento de sentença por ela iniciado, não tendo o recurso merecido conhecimento, porquanto inadequado à impugnação desse ato judicial; mas, antes de findo o prazo recursal, interpôs apelação, da qual o Tribunal estadual conheceu e deu-lhe provimento, o que acarretou ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, a implicar a reforma do acórdão recorrido, a fim de não se conhecer da apelação interposta pela parte recorrida. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 2.075.284/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.) Assim sendo, o presente recurso não merece conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator